Tribunal: STF
Processo: Rcl 60724
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender seu uso como sucedâneo de recurso não apresentado corretamente pelos agravantes perante o TJSP para questionar decisão denegatória de mandado de segurança



    O embargante articula omissões e contradições na decisão embargada, ante suposta ausência de motivação e fundamentação acerca das teses por ele suscitadas, o que afrontaria o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Insiste nas razões pelas quais entende que a autoridade reclamada, ao julgar o agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, obstou injustamente a remessa do apelo extremo a esta Suprema Corte.



    Requer o acolhimento e provimentos dos declaratórios para suprir as omissões e contradições apontadas, e, ao final, julgar procedente a presente reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Ao decidir liminarmente a ação, assentei que a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada usurpação de competência desta Corte ou teratologia da decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão embargada:



    “Impetrado o MS nº 2182771-14.2020.8.26.0000, a segurança foi denegada pelo TJSP mediante decisão monocrática devidamente fundamentada, cuja ementa transcrevo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA R. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR, O QUE SE DEU NOS AUTOS DE RECURSO DE APELAÇÃO, PELA QUAL NÃO SE CONHECEU DO RECURSO, DIANTE DA OCORRÊNCIA DA DESERÇÃO, UMA VEZ NÃO RECOLHIDAS PELOS EMBARGANTES, CUSTAS DE PREPARO - INDEVIDO USO DO ‘MANDAMUS’ - EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO A IMPUGNAR A DECISÃO MONOCRÁTICA COMO PROFERIDA - VIA MANDAMENTAL QUE NÃO SE PRESTA A SUBSTITUIR AGRAVO INTERNO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE AMPARE A PRETENSÃO DOS IMPETRANTES - SEGURANÇA DENEGADA.”



    O entendimento foi mantido por decisão colegiada do TJSP igualmente fundamentada no não cabimento de mandado de segurança como sucedâneo de recurso, do qual extraio o seguinte trecho:



    “ainda que se reconheça que o presente “mandamus” que foi impetrado pelos embargantes objetivou atacar o Acórdão que foi copiado a fls. 274/277, é certo que tal fato em nada altera a conclusão que foi adotada por este Relator, uma vez que não se mostra cabível Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, entendimento este já consolidado pela Súmula Nº 267, nos limites em que editada pelo C. STF,aspecto que dá ainda mais respaldo ao não conhecimento do Mandado de Segurança nos limites em que impetrado pelos agora embargantes.



    Não bastasse o quanto já indicado, repita-se uma vez mais, que inexiste qualquer suporte jurídico para que se processe o presente “mandamus” como se Agravo Interno fosse, uma vez que o princípio da fungibilidade se mostra restrito aos Recursos, não sendo cabível sua aplicação quando dirigido a ações, recursos, e “remédios processuais”, exatamente como registrado no caso em análise,entendimento este que sepulta, e em definitivo, a pretensão recursal exteriorizada pelas agravantes, esta deduzida no sentido de atingir a modificação dos limites da Decisão Monocrática por elas questionada.”



    O recurso extraordinário não foi conhecido pelo TJSP, assentando-se que, contra a decisão denegatória de mandado de segurança o recurso cabível é o recurso ordinário, nos termos:



    “In casu, extinta a ação mandamental sem apreciação do mérito, correta a interposição de recurso ordinário contra o V. Acórdão, e não recurso extraordinário.



    Ressalto que a interposição de recurso manifestamente descabido não suspende ou interrompe o prazo para a utilização da via processual adequada ao reexame do pronunciamento jurisdicional.”



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno, o qual não foi conhecido pelos seguintes fundamentos:



    “No caso, denegada a ordem em mandado de segurança originário, cabível o recurso ordinário, e não o recurso extraordinário, como consignado na decisão ora atacada, que apenas reconheceu a ocorrência de obstáculo intransponível ao conhecimento do recurso.



    Isso porque, a partir do momento em que foi manejado o recurso inadequado, precluiu o direito da parte de insurgir-se contra o exame de admissibilidade do recurso excepcional.



    Diante do erro grosseiro, não se pode aplicar o princípio da fungibilidade, conforme entendimento pacificado pelas E. Cortes Superiores (nesse sentido, o AgInt no AREsp 1981108/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, in DJE de 30.03.2022 e AgInt na Rcl 41055/SP,Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, in DJE de 30.06.2021).



    III. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, com a ressalva de que eventual apresentação de qualquer outro recurso, a essa altura, será tida como de caráter procrastinatório, ensejando a condenação do peticionário ao pagamento de multa, nos termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.”



    Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a presente ação constitucional é usada por Construtora Julio e Julio Ltda. e outros como sucedâneo de recurso que deixaram de apresentar corretamente perante o TJSP para questionar decisão denegatória de mandado de segurança.



    A jurisprudência do STF é assente em não admitir o uso da reclamação como sucedâneo recursal. Vide:



    (...)



    ” (e-Doc 7, p. 3).



    Verifica-se, portanto, que não há injusta obstrução de remessa do recurso extraordinário a esta Corte, tendo a autoridade reclamada, no exercício de sua competência jurisdicional, decidido fundamentadamente a controvérsia que lhe foi apresentada.



    A decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    O embargante limita-se a aduzir, sem demonstrar, afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e a repetir os argumentos já lançados na petição inicial da reclamação, pretendendo, efetivamente, o rejulgamento da questão controvertida, o que não é cabível em sede do recurso aclaratório.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente